Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702177-75.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELZA PEREIRA APELADO: ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ, ROBSON GOMES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de tutela de urgência interposta por MARIA ELZA PEREIRA em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia pela qual, revogada a liminar antes deferida, julgado parcialmente procedente o pedido para “condenar o réu ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ a ressarcir à autora os valores por ela despendidos quanto ao descumprimento do contrato de financiamento do veículo VW/UP TAKE MCV, cor BRANCA, placa PAX1A28, chassi 9BWAG4129HT536582, ano 2016, modelo 2017, RENAVAM no 01107140339 a partir de 23/10/2023 (vide procuração Id. 184578066), em valor a ser apurado por liquidação do art. 509, II do CPC, mediante prova de pagamento”. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida: “MARIA ELZA PEREIRA ajuizou ação de rescisão contratual c/c reparação de danos com pedido de tutela antecipada em desfavor de ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ e ROBSON GOMES DIAS. Para tanto, alega a parte autora que celebrou contrato verbal com o primeiro requerido para compra e venda do ágio do veículo descrito na inicial, no qual o requerido assumiu a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento e pela transferência do automóvel. Diz que o requerido não cumpriu suas obrigações, resultando em ação judicial promovida pelo banco financiador. Afirma ter descoberto que o primeiro requerido substabeleceu a procuração ao segundo requerido, evidenciando conluio. Além disso, o primeiro requerido é processado por estelionato em outros casos semelhantes. Requer: (i) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; (ii) a prioridade de tramitação por se tratar de requerente idosa; (iii) a tutela de urgência para busca e apreensão do veículo, inclusão de restrição judicial e suspensão da procuração; (iv) a rescisão do contrato e revogação da procuração; (v) a condenação dos requeridos ao pagamento das despesas de inadimplemento, no valor de R$ 37.382,60; (vi) a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais. Juntou documentos de Id. 184578049 a 184578075. A decisão Id. 184684567 deferiu em parte a tutela de urgência. A decisão Id. 192328145 concedeu a gratuidade de justiça à autora. A parte ré foi regularmente citada (Id. 187441128 e 192428768). ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ deixou transcorrer o prazo para apresentar sua resposta. ROBSON GOMES DIAS apresentou contestação (Id. 194157679). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega que adquiriu o veículo de boa-fé de terceiro, Guilherme Neves Faustino Tavares, e que não tem relação com o primeiro requerido. Narra ter sido informado que o valor em aberto do financiamento não passava de R$ 15.000,00, mas foi surpreendido com a dívida de cerca de R$ 30.000,00. Aduz ter procurado Guilherme para desfazer o negócio e que teve ciência de que o automóvel já teria sido repassado para outra pessoa. Pugna pela improcedência do pedido. Juntou documentos (Id. 194157685 a 194157693). Réplica Id. 198222410. A decisão de saneamento (Id. 203897499) afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e oportunizou ao segundo requerido demonstrar sua hipossuficiência. Foi realizada audiência de conciliação, mas a tentativa de composição foi infrutífera (ata Id. 224579644). Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e decido.” (ID72947410 – Págs. 1/2) Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes: “Ante o exposto, revogo a decisão que deferiu a tutela de urgência (Id. 184684567 ) e julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para condenar o réu ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ a ressarcir à autora os valores por ela despendidos quanto ao descumprimento do contrato de financiamento do veículo VW/UP TAKE MCV, cor BRANCA, placa PAX1A28, chassi 9BWAG4129HT536582, ano 2016, modelo 2017, RENAVAM no 01107140339 a partir de 23/10/2023 (vide procuração Id. 184578066), em valor a ser apurado por liquidação do art. 509, II do CPC, mediante prova de pagamento por parte da autora. Julgo IMPROCEDENTE o pedido em face do réu ROBSON GOMES DIAS. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca e do princípio da causalidade, o réu ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ arcará com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o do CPC e a autora arcará com honorários advocatícios em favor do réu ROBSON GOMES DIAS, os quais fixo em em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte sucumbente pela decisão Id. 192328145 e nas preliminares desta sentença, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, deverá a Secretaria certificar a tempestividade, o recolhimento de eventuais custas e preparo, ressalvada eventual gratuidade de justiça, e, se o caso, intimar a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (ID72947410 – Págs.5/6) MARIA ELZA PEREIRA (autora) apela. Argumenta que, embora a sentença tenha reconhecido o inadimplemento contratual, “em manifesta contradição lógica e jurídica, condiciona eventual reparação ao futuro desembolso pela vítima — exigindo que a Apelante arque com obrigações assumidas pelo Apelado faltoso, para então pleitear, posteriormente, o ressarcimento. Trata-se de violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422), à função social do contrato (CC, art. 421) e, sobretudo, ao princípio da reparação integral do dano (CC, arts. 389, 395 e 475). ” (ID 72947413 – Pág. 4) Narra: A Apelante, vítima de uma operação irregular, que jamais obteve contrapartida do negócio, segue exposta aos encargos de financiamento, cobrança judicial pelo banco credor, tributos e demais ônus, mesmo estando fora da posse do veículo. Tal cenário é absolutamente incompatível com o dever do Judiciário de assegurar a restituição do patrimônio lesado, em especial diante da revelia e do histórico reiterado de má-fé do Apelado. (...) Portanto, é inequívoca a necessidade de declaração da rescisão contratual e da devolução do veículo à Apelante, tendo em vista a presunção de veracidade dos fatos narrados, somada às robustas provas apresentadas nos autos. ” (ID 72947413 – Págs. 4/5) Quanto ao retorno das partes ao estado de antes, defende a retenção do ágio: “não implica, necessariamente, na devolução integral dos valores pagos, mas sim na compensação dos prejuízos experimentados. ” (ID 72947413 – Pág. 9) Acrescenta: “Além disso, a manutenção do veículo em poder do Apelado — que sequer contestou a ação — evidencia a omissão da sentença quanto à função reparatória da jurisdição. É dever do Estado-juiz promover a restituição imediata da situação lesada, ainda que isso implique em medidas substitutivas (como condenação ao valor do bem, se não localizado), sob pena de chancelar a perpetuação do dano. Portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer: • O inadimplemento e a má-fé contratual do primeiro Apelado; • A validade do negócio jurídico entre as partes; • A necessidade de retorno ao estado anterior, com rescisão contratual, revogação da procuração e restituição do veículo à Apelante; • A condenação em perdas e danos, na forma do art. 475 do Código Civil, com base nas obrigações descumpridas.” (ID 72947413 – Pág. 11) Defende a condenação ao pagamento de indenização por danos morais: “Para reforçar a demonstração do dano moral sofrido, destaca- se que a Apelante encontra-se em situação de acentuada vulnerabilidade: é idosa, aposentada com renda modesta e única responsável pelo sustento de seu filho com paralisia cerebral (PcD). Juntou-se aos autos documentação médica e social demonstrando essa realidade, que potencializa a gravidade do abalo psicológico sofrido diante das cobranças indevidas, negativação do nome e ação judicial promovida pela instituição financeira. ” (ID 72947413 – Pág. 11) Requer: “2. O restabelecimento da tutela de urgência anteriormente deferida na decisão de ID 184684567, com a determinação da busca e apreensão imediata do veículo objeto da lide, mediante autorização para uso de força policial e ingresso forçado, se necessário, com a imediata nomeação da Apelante como depositária fiel do bem; e, somente na hipótese de o veículo não ser localizado, a inclusão de restrição administrativa no sistema RENAJUD, para impedir sua transferência e circulação até ulterior deliberação judicial; 3. A declaração de rescisão do contrato verbal de cessão de ágio do veículo, com a consequente revogação definitiva da procuração outorgada ao primeiro Apelado, bem como dos respectivos substabelecimentos; 4. A imediata restituição do veículo à Apelante ou, na impossibilidade de localização, a condenação do primeiro Apelado ao pagamento do valor correspondente, a ser apurado em liquidação de sentença (CPC, art. 509, II); 5. A condenação do Apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do Código Civil, correspondente a todas as despesas suportadas pela Apelante enquanto o veículo permaneceu — e ainda permanece — em posse indevida do réu, incluindo parcelas do financiamento, tributos, multas, honorários advocatícios e demais encargos, a serem apurados em liquidação, com correção e juros legais; 7. A condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão das restrições de crédito, cobrança judicial e demais prejuízos extrapatrimoniais;” (ID 72947413 – Págs. 18/19) Preparo dispensado (gratuidade de justiça concedida – ID72947372- decisão). Não foram apresentadas contrarrazões (ID72947417 - certidão). É o relatório. DO CONHECIMENTO DO RECURSO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por MARIA ELZA PEREIRA (autora). DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). A autora pede “o restabelecimento da tutela de urgência”. Argumenta que “é medida imperativa para impedir o agravamento do prejuízo da parte lesada, devendo ser acrescido à ordem a determinação de busca e apreensão imediata do veículo objeto da lide, com autorização para uso de força policial e ingresso forçado, se necessário, ou, não sendo localizado o veículo, a determinação de anotação de restrição administrativa junto ao sistema RENAJUD, impedindo a transferência ou circulação do veículo até ulterior deliberação judicial.” (ID72947413 – Pág. 17) Não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, tampouco se verifica risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Como relatado, MARIA ELZA PEREIRA (autora/apelante) ajuizou ação de rescisão contratual c/c reparação de danos com pedido de tutela antecipada em desfavor de ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA CRUZ e ROBSON GOMES DIAS. Requereu “(..) a tutela de urgência para busca e apreensão do veículo, inclusão de restrição judicial e suspensão da procuração; (iv) a rescisão do contrato e revogação da procuração; (v) a condenação dos requeridos ao pagamento das despesas de inadimplemento, no valor de R$ 37.382,60; (vi) a condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.” (ID72947410). Pela decisão de ID72947200 – Pág. 2, deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela: “(..) DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar: a) a inclusão da restrição de transferência Renajud no veículo VW/UP TAKE MCV, cor BRANCA, placa PAX1A28, chassi 9BWAG4129HT536582, ano 2016, modelo 2017, código RENAVAM no 01107140339, já realizada; b) a suspensão temporária da procuração pública ID 184578066, lavrada pela autora em favor do primeiro requerido no cartório do 8o ofício de notas e protesto do Gama, livro 2606, folha 004, bem como do substabelecimento ID 184578070 no cartório do 8o ofício de notas e protesto do Gama, livro 0112-S, folha 084, protocolo 022606; e c) a inclusão do primeiro requerido em cadastro de pessoas impossibilitadas de receberem poderes por procuração referentes a veículos em todos os Ofícios de Notas do Distrito Federal. Expeçam-se ofícios ao 8 e 9o Ofícios de Notas do Gama/DF e à Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF para que adotem as providências para efetivação das determinações "b" e "c". (..)” Pela sentença recorrida, pedido julgado improcedente em relação ao segundo réu, parcialmente procedente quanto ao primeiro réu, condenado ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ a ressarcir à autora os valores gastos quanto ao descumprimento do contrato de financiamento do veículo, bem como revogada a liminar ao fundamento de que “(..) a tutela de urgência foi deferida na extensão do pedido que não foi acolhida nesta sentença, de modo que deverá ser revogada. Ante o exposto, revogo a decisão que deferiu a tutela de urgência (...).” (ID72947410 – Pág.5). Alem disto, restou definido que “incontroverso nos autos que a autora vendeu sua posição contratual quanto ao veículo VW/UP TAKE MCV, cor BRANCA, placa PAX1A28, chassi 9BWAG4129HT536582, ano 2016, modelo 2017, RENAVAM no 01107140339 para o primeiro requerido, ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ.”(ID72947410), com assunção de prestações de financiamento bancário e demais encargos (CCB, alienação fiduciária - ID72947191) por meio de procuração, na qual a autora outorgou poderes ao 1o réu para “vender, prometer vender, onerar e/ou alienar a quem convier e nas condições e preço que convencionar o veículo (..)” (sentença - ID72947192). Sobre a inadimplência das prestações do financiamento pelo réu/Alexandre, pontuado em sentença que “não tendo sido comunicada à instituição financeira sobre a cessão de direitos, continua válido o contrato de financiamento celebrado pela autora e esta permanece vinculada a seu adimplemento.” (ID72947410 – p.4). Frise-se: o mencionado negócio jurídico entre a autora e o primeiro réu é válido entre as partes, mas não produz efeitos em relação ao credor fiduciário (instituição financeira) sem a sua autorização ante a expressa vedação contida no art. 299 do Código Civil c/c art.1o, § 8o do Decreto-Lei 911/69: “Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava” “Art 1o O artigo 66, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: (Vide Lei no 10.931, de 2004): ‘Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. ( ) § 8o O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal” Do que se tem, apesar da vedação legal quanto ao repasse do bem alienado fiduciariamente sem o necessário consentimento da instituição financeira (legítima proprietária), a autora/apelante repassou o veículo ao apelado, permanecendo vinculada aos termos do contrato bancário firmado. Por fim, inviável a restituição do veículo dado o fato de não haver informações sobre sua localização, paradeiro do bem que é desconhecido tanto pela autora, quanto pela instituição financeira (ID 72947193 – Processo 0711646-61.2023.8.07.0010). Quanto ao pedido de rescisão de contrato e revogação de procuração, como bem definido em sentença, “os pedidos de rescisão do contrato, com revogação da procuração, e recebimento do valor devido para pagamento da dívida são incompatíveis entre si. Isso porque o desfazimento do negócio importa no retorno das partes ao estado anterior, ou seja, a autora reaveria o automóvel, mas continuaria com a responsabilidade pelo pagamento da dívida, ainda que recebesse indenização parcial por eventuais prejuízos sofridos com a negociação durante o tempo em que ficou sem a posse do bem. Caso desejasse o cumprimento forçado da obrigação, a requerente receberia o valor da dívida, mas não reaveria o veículo.” (ID 72947410). Forte nessas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência postulada por MARIA ELZA PEREIRA (autora). Recebo a apelação interposta nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012, caput, CPC). Intimem-se. Em seguida, venham-me os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora